Tribunal: TJDFT
Processo: 0715468-79.2019.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0715468-79.2019.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: IGOR FELIPE GUSKOW EMBARGADO: AUDI DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA., WELT - COMERCIO DE VEICULOS LTDA DECISÃO O recorrente junta petição em ID 14871007 requerendo a desconsideração da petição contendo mandado de segurança, acostada em ID 14831209, 148311210. Promova a Secretaria o desentranhamento da petição e certifique-se eventual trânsito em julgado, remetendo o processo à origem. (e) Brasília/DF, 27 de março de 2020. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito